Tribunal: STF
Processo: ARE 1469376
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Gratificação de estímulo às atividades de classe (GEAC). Natureza jurídica. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança pretendida.



    2. Por ausência de questão constitucional, esta Suprema Corte rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660).



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.